Tribunal: TJDFT
Processo: 0729798-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Processo : 0729798-22.2025.8.07.0000 DESPACHO O despacho anterior (id. 74279261) determinou ao agravante instruir “o feito com o documento de hipossuficiência econômica firmado pela parte ou, se preferir, com a procuração ao seu advogado contendo poderes especiais para o ato de firmar a declaração”. Inclusive, restou consignado que a declaração de hipossuficiência juntada ao id. 74241596 – p. 3 não foi firmada pelo agravante HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL, mas pela pessoa jurídica executada. Assim, cumpra-se o determinado ou recolha-se o preparo. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator